Tribunal: TJDFT
Processo: 0041389-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041389-05.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO PROVIDO. 1. A correção monetária dos saldos de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão deve observar o disposto no art. 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/1981. Precedentes do STJ. 2. O índice de correção monetária do saldo de poupança a ser utilizado é o INPC, tendo em vista que é o critério oficial de atualização dos débitos judiciais adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, requerendo a suspensão do processo por discutir os expurgos inflacionários do Plano Verão, conforme determinação da Corte Superior; b) artigo 240 do CPC, entendendo que o termo inicial para a incidência de juros moratórios seria antes da citação do devedor no cumprimento da sentença. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Sustenta ofensa aos artigos 17, 85, 240, 332, § 1, 485, inciso VI, e 1.035, todos do CPC, 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, bem como 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. No ID 8778432, o recorrido manifestou-se no sentido de não ter interesse no acordo coletivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF sob o no 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta ao artigo 240 do CPC e ao dissenso pretoriano invocado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1361800 (tema 685) concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 17, 85, 240, 332, § 1., 485, inciso VI, e 1.035, todos do CPC, 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, bem como 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, uma vez que o recorrente deixou de colacionar as respectivas teses recursais, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STJ. Ademais, tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do especial também em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.036 do CPC, porquanto, como já se disse, não foi analisado no acórdão hostilizado. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027